Tribunal: TJSP
Processo: 2262371-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262371-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO VOTORANTIM S.A., são agravados ODEBRECHT PROPERTIES
INVESTIMENTOS S.A., ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A,
ODEBRECHT ENERGIA DO BRASIL S.A., ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES
E ENGENHARIA S.A., EDIFÍCIO ODEBRECHT RJ S.A., ODEBRECHT
PROPERTIES PARCERIAS S.A., OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A., OP
GESTÃO
DE
PROPRIEDADES
S.A.,
MECTRON
ENGENHARIA,
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
S/A,
KIEPPE
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ODEBRECHT
ENERGIA
INVESTIMENTOS
S.A,
ODEBRECHT
ENERGIA
S.A.,
ODEBRECHT
FINANCE
LIMITED,
ODB
INTERNATIONAL
CORPORATION, ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A,
OPI
S.A.,
ATVOS
AGROINDUSTRIAL
INVESTIMENTOS
S.A.,
ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A., OSP INVESTIMENTOS
S.A., ODEBRECHT S.A., ODBINV S.A. e ALVAREZ E MARSAL
ADMINSTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADORA JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24167
Agravo de Instrumento no 2262371-21.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante: Banco Votorantim S.a.
Agravados: Odebrecht Properties Investimentos S.a., Odebrecht Energia
Participações
S.a,
Odebrecht
Energia
do
Brasil
S.A.,
Odebrecht
Participações e Engenharia S.a., Edifício Odebrecht Rj S.a., Odebrecht
Properties Parcerias S.a., Op Centro Administrativo S.a., Op Gestão de
Propriedades S.a., Mectron Engenharia, Indústria e Comércio S/A, Kieppe
Participações e Administração Ltda. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht
Energia Investimentos S.a, Odebrecht Energia S.a., Odebrecht Finance
Limited, Odb International Corporation, Odebrecht Participações e
Investimentos S/A, OPI S.A., Atvos Agroindustrial Investimentos S.a.,
Odebrecht Serviços e Participações S.a., Osp Investimentos S.a., Odebrecht
S.A., Odbinv S.A. e Alvarez e Marsal Adminstração Judicial Ltda -
Administradora Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
A
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO NÃO IMPLICA NO DEFERIMENTO
DA
CONSOLIDAÇÃO
SUBSTANCIAL.
DELIBERAÇÃO
DOS
CREDORES
EM
ASSEMBLEIA.
VOTAÇÃO
ÚNICA
E
CONSOLIDADA.
REFORMA.
VOTAÇÃO
INDIVIDUALIZADA, A FIM DE RESPEITAR A
AUTONOMIA DAS RECUPERANDAS E VONTADE
DOS CREDORES. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte
da r. decisão copiada às pp. 233/241 (fls. 22800/22808) proferida nos autos da
recuperação judicial das agravadas, que possibilitou a votação da consolidação
substancial, nos seguintes termos:
“Todavia, para que haja maior coerência com o entendimento
aqui proposto, o edital de convocação da AGC a ser publicado
deverá elencar, como a primeira ordem de votação, a
aceitação ou não de consolidação substancial por parte dos
credores, em votação única e consolidada, sem qualquer
separação entre os credores das pessoas jurídicas do grupo em
recuperação judicial.
E o quórum de deliberação acerca da aceitação ou não da
consolidação substancial pelos credores deverá ocorrer
segundo o previsto no art. 42 da Lei 11.101/2005, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
vista que tal assunto não se enquadra em nenhuma das
exceções constantes do aludido dispositivo legal.”
Insurge-se o credor Banco Votorantim S.A, alegando, em
síntese, que: a) a r. decisão deixou de observar os direitos previstos no art. 35, I, 'a'
e 'f', além do art. 38, ambos da Lei 11.101/2005; b) a consolidação substancial
suprime os direitos dos credores, razão pela qual apenas estes, titulares dos
créditos perante cada recuperanda, podem deliberar sobre a conveniência de tal
perda; c) a r. sentença determinou a deliberação dos credores sobre a
possibilidade de consolidação substancial a partir da premissa de sua aceitação, o
que não se pode admitir; d) enquanto não houver aprovação da consolidação
substancial, a colheita de votos deve ser individualizada; e e) a consolidação
substancial é medida excepcional, uma vez que impõe o litisconsórcio unitário,
excepciona o art. 266 da Lei 6404/76 e provoca a desconsideração da
personalidade jurídica das recuperandas.
Pleiteia a tutela antecipada recursal para suspender a
Assembleia Geral de Credores designada para os dias 04 e 10 de dezembro de
2019 até o julgamento do presente recurso ou, alternativamente, a determinação
para que o os votos quanto à consolidação substancial sejam computados de forma
individualizada.
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.o
2139495-64.2019.8.26.0000 (j.23/10/2019).
O pedido subsidiário do banco agravante foi deferido, a
fim de determinar que a deliberação sobre a consolidação substancial respeite a
autonomia de cada uma das recuperandas, colhendo-se os votos de maneira
individualizada, nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005 (pp. 278/285).
Manifestação da Administradora Judicial às pp. 292/296.
Contraminuta apresentada às pp. 298/309.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às pp. 314/320,
opinando pelo provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
I) Em que pese o entendimento do MM Juízo de origem, o
recurso deve ser provido.
Isso porque, a consolidação processual não se confunde
com a substancial, ou seja, o litisconsórcio ativo não afasta a autonomia
patrimonial das agravadas, que permanecem com suas obrigações perante os seus
credores.
É certo que este Relator entende possível o deferimento
da consolidação substancial pelo Juízo Recuperacional, sem a obrigatoriedade
de manifestação prévia dos credores, nas hipóteses em que está caracterizado o
Grupo Econômico, ou seja, quando “de maneira explícita, da afirmação da
unidade gerencial, da integração patrimonial ou da simbiose do objeto social dos
devedores, que buscam superar uma conjuntura desfavorável em conjunto,
reunindo suas forças e conformando uma interdependência, não se admitindo a
utilização da consolidação substancial como forma artificial de simples diluição
de créditos” (AI n.o 2032440-88.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j.
20/06/2018).
No caso, o magistrado não deferiu a consolidação
substancial, mas determinou que os credores deliberassem sobre a questão em
AGC, porém, de maneira consolidada. Ora, se não houve apreciação da matéria
pelo Juízo, não há que se impor a realização de Assembleia Geral de Credores
como se deferimento houvesse.
Por essa razão, impõe-se o acolhimento do presente
recurso, a fim de que a questão seja apreciada pelos credores de cada uma das
recuperandas, que exercerão seu direito de aprovar ou não a consolidação
substancial na exata medida do seu crédito.
Observa-se que, no caso, os credores da 'Atvos
Investimentos S.A' rejeitaram a proposta apresentada, demonstrando que nem
todos os envolvidos estão dispostos a se submeter às condições do plano
consolidado.
Nesse diapasão, devido às peculiaridades do caso, que
sequer envolve todas as empresas do Grupo Odebrecht, compete aos credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
assumirem os riscos de suas decisões, corroborando ou não com as pretensões
das recuperandas/agravadas.
II) Desnecessária maior elucubração sobre o tema,
reportando-se à fundamentação da decisão liminar neste agravo, que deferiu o
pedido subsidiário da agravante:
“Não se pode deixar de mencionar que a consolidação
substancial é uma medida excepcional, podendo ser aplicada nos casos em que a
organização do grupo empresarial não permite a apresentação de diversos
planos de recuperação, ou seja, quando se verifica ser o único meio de
soerguimento das empresas.
Conforme ensinamento do Min. Luis Felipe Salomão e de
Paulo Penalva Santos: “o grau de dificuldade em segregar os ativos e passivos
individuais, o compartilhamento de despesas e de infraestrutura, a existência de
empréstimos intragrupo ou garantias a empréstimos de empresas do grupo, a
mesma administração ou sede são indícios que, no caso concreto, autorizam a
consolidação substancial” (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência
Teoria e Prática, 3a ed., 2017, Editora Forense, Rio de Janeiro, p. 395).
Importante mencionar que, ainda que não haja previsão
na Lei 11.101/2005, “este E. Tribunal de Justiça, por meio de suas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, tem sustentado a possibilidade de determinar
o processamento de recuperações judiciais, em consolidação substancial nos
casos em que as empresas integrantes do grupo econômico assumam a roupagem
de um todo unitário” (Nesse sentido: AI n.o 2248169-44.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Loureiro, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
31/05/2017).
No caso, o MM Juízo reconheceu a possibilidade de
consolidação substancial nos autos do Processo no 1050977-09.2019.8.26.0100
('Atvos'), o que certamente se repetiria na recuperação judicial da 'Odebrecht'.
Todavia, retratou-se para permitir aos credores discussão mais aprofundada e
deliberação na AGC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Diante da complexidade da presente recuperação judicial,
melhor que os credores decidam sobre a possibilidade e viabilidade de um plano
único, expondo suas razões para aprovação ou não da medida. Porém, não há
que se impor aos mesmos a votação de maneira já consolidada, com lista única e
nos termos do art. 42, como disposto na r. decisão.
Não se pode deixar de mencionar que essa questão foi
corretamente tratada na decisão reconsiderada, que previu a colheita de votos de
maneira individualizada:
“Todavia, as deliberações em AGC devem respeitar a
autonomia de cada uma das pessoas jurídicas dos componentes
do grupo, de modo que a colheita dos votos deverá ser feita de
maneira individualizada, levando-se em consideração os votos
dos credores de cada uma das sociedades componentes do
grupo, separadamente, não havendo que se falar em
consolidação substancial na apuração da votação.
Tal medida evitará prejuízo aos credores que poderão analisar
o cenário proposto pelo plano sem perigo de diluição do seu
poder de voto, que ocorreria caso votação ocorresse num
cenário de unidade dos credores, sem a devida separação das
operações.”
É fato que a mudança de posicionamento ocorreu após
decisão deste Relator que, “diante da gravidade dos fatos trazidos ao
conhecimento deste Relator e expostos na minuta recursal, bem como do
deferimento da consolidação substancial, com manutenção das listas em
separado e colheita de votos de maneira individualizada”, suspendeu a
Assembleia Geral de Credores nos autos do Agravo de Instrumento no
2236530-24.2019.8.26.0000 (interposto pela 'Planner' na recuperação judicial da
'Atvos').
Ocorre que, o cenário apresentado naquele momento era
do deferimento da consolidação substancial pelo magistrado, ou seja, não
haveria discussão na assembleia sobre essa questão, mas apenas quanto ao plano
de recuperação judicial. Dessa forma, não havia que se falar em votação
individualizada, pois certa a consolidação.
Ao exercer o juízo de retratação, a situação foi alterada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pois a decisão sobre a consolidação substancial foi delegada aos credores,
impondo-se, por conseguinte, o afastamento do fundamento deste Relator.
Desse modo, só há falar-se em votação única e
consolidada após deferimento pelo magistrado ou aprovação em AGC da
consolidação substancial.
No mesmo sentido, recente precedente deste E. Tribunal
de Justiça:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Decisão judicial sobre o plano
ou planos apresentados por grupo econômico ou de fato
Determinação de que, após instalada a AGC a consolidação
substancial seja levada à deliberação dos credores de cada
uma das devedoras, separadamente Pretensão de credora ao
reconhecimento da possibilidade de votação única acerca da
deliberação substancial e dos demais aspectos do plano de
recuperação judicial Impropriedade Matéria deliberada
anteriormente pela Câmara em julgamentos precedentes

Determinação colegiada à apresentação de planos autônomos
para cada recuperanda e apresentação da relação de credores
individuais para fins de quórum de instalação e votação dos
respectivos planos em assembleia de credores Fundamentos
apresentados
ora
realçados
para
demonstrar
que
a
consolidação substancial, instrumento procedimental norte-
americano, de pouco uso na origem, a depender da moldagem
que se dê à deliberação de credores, tende a privilegiar
credores de uma massa objetiva em detrimento de credores de
outra empresa do mesmo grupo econômico ou de fato

Interesses dos credores não homogêneos Necessidade de
deliberação em separado como já julgado anteriormente
Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(Agravo de Instrumento no 2050747-56.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 17/06/2019) destaquei”
III) No mesmo sentido, parecer da d. procuradoria Geral
de Justiça:
“Ao se fazer assim o pedido, as empresas autoras pedem que se
estabelece um litisconsórcio unitário (artigo 116 do CPC), em
que, consequentemente, todas elas terão o mesmo destino ou
com o plano de recuperação judicial aprovado ou rejeitado e,
portanto, com a futura falência.
Considerando que cada empresa é única, tem seu próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
acervo patrimonial e tem seus próprios credores, estes
caracteres prementes do instituto da autonomia empresarial não
podem ser simplesmente superados por tão-só pedido das
autoras.
A consolidação substancial altera drasticamente a própria
existência individualizada de cada uma das empresas, algo que
não é oponível contra os credores e seus contratos. Acarreta
drásticas consequências, porque altera significativamente o
quórum da Assembleia Geral de Credores e o Poder de Voto de
cada um dos credores no conclave.
Como há ausência de disciplina legal específica, cabe a nosso
ver dar interpretação sistemática aos dispositivos legais
disponíveis na Lei de Referência e no Código de Processo
Civil.
Prevalecem na Recuperação Judicial, como na falência,
princípios matrizes. Destaca-se a pars conditio creditorum e a
soberania da assembleia. Associados a estes dois, no processo,
há de ser observadas as garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Isto significa que, as autoras ao se auto declararem um grupo
único e não terem mais autonomia empresarial, precisam
submeter tal pleito ao contraditório da parte contrária, ou seja,
os credores. Ainda, os credores devem ter soberania
assembleiar para debater o pedido de consolidação que será a
gênese do plano de recuperação. Esta deliberação há de
observar o equilíbrio entre os credores na proporção de seus
créditos.
Vale salientar, neste ponto, que caberia ao Juiz e não aos
credores em assembleia a decisão sobre a consolidação
substancial no caso extremo de evidenciada confusão
patrimonial ou desvio de finalidade, porque nesta hipótese estar-
se-ia diante de real desconsideração da personalidade jurídica
situação esta em que os responsáveis por fraudes devem
responder pessoalmente pelos seus atos, sem prejuízo da
apuração de eventual responsabilidade criminal (artigo 50 do
Código Civil).
Não sendo este o caso, a ponto de gerar a obrigatória
intervenção do Estado Juiz diante de abuso da pessoa jurídica, a
consolidação substancial deve ser deliberada pelos próprios
credores em assembleia, em item primeiro da pauta, pois
prejudicial ao plano em si da recuperação.
Esta deliberação há de ser individualizada, por empresa e seus
respectivos credores na proporção de poder de voto de acordo
com os créditos.
Lembrando, não há previsão legal sequer da consolidação
substancial quanto mais como deva ser ela aceita e deliberada.
Assim, tem-se na Lei no 11.101/2005 o artigo 35, inciso I,
alínea 'f', que prevê competir à Assembleia Geral de Credores
deliberar sobre “qualquer outra matéria que possa afetar os
interesses dos credores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
À evidência, a unificação da lista de credores de todas as
sociedades do grupo e o afastamento da autonomia patrimonial
de cada uma das empresas (artigo 266 da lei no 6.404/1976)
afeta o interesse dos credores, mesmo porque implicará em
uma confusão patrimonial.
Logo, a consolidação é uma matéria que afeta o interesse do
credor. Aí, encontramos na Lei de Referência um dispositivo
que disciplina diretamente a deliberação: que deve ser feita
pelos credores.
Ante os princípios supracitados da Recuperação Judicial, há de
ser observada a paridade e proporcionalidade. Isto leva à
votação prévia ao plano de recuperação e individualizada.
Por isso, como brilhantemente decidiu o e. Des. Rel., a fls.
75/81, a votação deve ser feita nos termos do artigo 45 da LRF,
porque “nas deliberações sobre o plano de recuperação
judicial, todas as classes referidas no art. 41 desta Lei deverão
aprovar a proposta”. O pedido de consolidação é a primeira
proposta e prejudicial a todo mais na recuperação.
Importante, por fim, tecer distinção entre várias empresas pedir
processamento conjunto de recuperação e ser aprovada a
consolidação substancial entre elas. O pedido conjunto não leva
automaticamente à consolidação substancial. Várias empresas
com sócios comuns ou escopo comum podem até peticionar em
litisconsórcio ativo. Porém, a consolidação substancial implica
em efetiva confusão patrimonial entre as empresas, devendo ser
comprovada evidências como contas centralizadoras, regime de
caixa único e coincidências de instalações.
Tais evidências comprovadas podem implicar em assunção de
atos irregulares ou ilegais a serem examinados e, acaso
confirmados abusos, apuração das responsabilidades.”
IV) Concluindo, a r. decisão deve ser reformada, a fim de
determinar que a deliberação sobre a consolidação substancial respeite a
autonomia de cada uma das recuperandas, colhendo-se os votos de maneira
individualizada, nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005, confirmando a liminar
concedida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)